Tribunal: TJSP
Processo: 1009652-91.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
res. Esclarecimentos. Pedido indeferido. Violação aos arts. 469 e 477 do CPC. Cerceamento de defesa caracterizado. Demais questões prejudicadas. Sentença anulada. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1009652-91.2018.8.26.0099; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2024; Data de Registro: 08/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2024

Data de publicação:

08/04/2024

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Empreitada. Ilegitimidade passiva rejeitada. Relevante controvérsia fática. Prova pericial produzida. Quesitos suplementares. Esclarecimentos. Pedido indeferido. Violação aos arts. 469 e 477 do CPC. Cerceamento de defesa caracterizado. Demais questões prejudicadas. Sentença anulada. Recurso provido em parte.